Tribunal: TRF3
Processo: 0001166-93.2005.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
168/608)

0001166-93.2005.4.03.6007

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001166-93.2005.4.03.6007

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GISELE SOUSA & RINALDO LIMA LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS11738-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ao argumento de que não teria sido analisada a inércia da exequente como causa da prescrição intercorrente, visando afastar a incidência do Tema 1.229/STJ.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com o propósito de rediscussão do julgado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que aplicou expressamente a tese vinculante do Tema 1.229/STJ (REsp n. 2.046.269/PR). A dinâmica da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) já pressupõe o decurso do tempo e a não localização de bens/devedor, matriz fática integralmente considerada pelo precedente superior ao afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. A alegação de "inércia" não evidencia omissão, mas mera tentativa de criar distinção fática para afastar precedente desfavorável.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001166-93.2005.4.03.6007

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS11738-A

APELADO: GISELE SOUSA & RINALDO LIMA LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GISELE SOUSA & RINALDO LIMA LTDA - ME nos quais alega, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o julgado teria deixado de analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente a suposta inércia da exequente (Fazenda Nacional) que teria dado causa à prescrição intercorrente, o que, em sua ótica, afastaria a aplicação do Tema 1.229/STJ e justificaria a condenação da União em honorários advocatícios. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, a questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que manifestou-se expressamente sobre a questão ao aplicar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229 (REsp n. 2.046.269/PR). O acórdão assentou de forma clara que, na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente (art. 40 da LEF), a não localização do executado ou de bens penhoráveis não descaracteriza a causa originária da demanda (inadimplência do devedor). A alegada "inércia da exequente" apontada pela embargante não configura omissão fática do julgado, pois o decurso do tempo sem impulso útil é elemento intrínseco à própria dinâmica da prescrição intercorrente, circunstância esta que já se encontra devidamente abarcada pela ratio decidendi do precedente vinculante aplicado. Trata-se, em verdade, de nítida tentativa da embargante de criar distinção fática artificial para rediscutir o mérito e afastar a aplicação de tese superior que lhe foi desfavorável.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, sendo desobrigado o magistrado a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorrido no caso vertido. Ressalte-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração da efetiva ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ao argumento de que não teria sido analisada a inércia da exequente como causa da prescrição intercorrente, visando afastar a incidência do Tema 1.229/STJ.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com o propósito de rediscussão do julgado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que aplicou expressamente a tese vinculante do Tema 1.229/STJ (REsp n. 2.046.269/PR). A dinâmica da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) já pressupõe o decurso do tempo e a não localização de bens/devedor, matriz fática integralmente considerada pelo precedente superior ao afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. A alegação de "inércia" não evidencia omissão, mas mera tentativa de criar distinção fática para afastar precedente desfavorável.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão